Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HOMOLOGADO. GARANTIA DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. Apesar de a jurisprudência pátria admitir, excepcionalmente, a nomeação de bens pertencentes à terceiros como garantia, haveria que se constatar além da impossibilidade de satisfação da execução por bens livres do devedor, o inequívoco consentimento do proprietário. Em um juízo preliminar, próprio deste momento processual, não verifico a demonstração de tais requisitos como medida hábil ao deferimento da medida perseguida.

2. Impende frisar, ainda, que a legislação processual prestigia a efetividade da execução, devendo ser utilizados os meios necessários e possíveis à satisfação do crédito ao exequente, contudo a execução também deve sempre primar pela forma menos gravosa, especialmente no caso em apreço, onde o deferimento da medida implicaria em restrição de direito de propriedade de terceiro estranho à lide.

3. As restrições ao direito de propriedade, tal como a averbação pretendida nos autos, devem ser levadas à efeito com máxima cautela, sob pena de violação ao devido processo legal, não podendo ser realizadas unilateralmente, sem qualquer confirmação da efetiva anuência do terceiro que ofereceu bem em garantia, tampouco sua oitiva, especialmente quando se trata de quantia vultosa como a do crédito perseguido pelo agravante.

4. Recurso conhecido e improvido.